Tribunal: TJSP
Processo: 1003113-96.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual provisória fundada em sentença coletiva – Decisão recorrida julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, à falta de título – 1. Transação entre os exequentes Clelia Cândida e Cecílio Blando e o banco executado, nesta esfera recursal. Homologação. 2. Irresignação das demais exequentes parcialmente

Ementa:
Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual provisória fundada em sentença coletiva – Decisão recorrida julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, à falta de título – 1. Transação entre os exequentes Clelia Cândida e Cecílio Blando e o banco executado, nesta esfera recursal. Homologação. 2. Irresignação das demais exequentes parcialmente procedente. Verificação de que a execução individual em exame, conquanto proposta em 24.4.17, se inclui no recente aditamento do acordo celebrado na ação coletiva, homologado pelo STF em 28.5.2020 - Hipótese dos autos, portanto, ensejando solução diversa da alvitrada em primeiro grau. Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva impositiva para aqueles que promovem execuções individuais provisórias, isto é, fundadas em sentenças coletivas ainda então não transitadas em julgado, situação que é a dos autos. Autocomposição homologada, primeiramente em processo de ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 165-DF), com eficácia "erga omnes" e efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), paralelamente, no âmbito dos recursos extraordinários afetados no procedimento de repercussão geral relacionado aos temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança (REs 626307, 591797, 631363 e 632202. Temas 264, 265, 284 e 285) e, finalmente, nos autos do REsp 253.589-SP, referente à ação civil pública coletiva 0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a esta execução individual provisória. Transação que, como negócio voltado à autocomposição do litígio, passa a fazer as vezes da sentença, desde que homologada (CPC, arts. 487, III, "b", e 515, II). Cenário diante do qual a única conclusão possível para o juízo da execução é a de que a execução em exame só poderá prosseguir tendo por base o novo título (transação) e desde que se demonstre a adesão dos aqui exequentes aos termos do acordo e eventual e injusta recusa da instituição financeira devedora ao pagamento. Para esse fim, ficará o processo sobrestado por 180 dias. Consequente invalidação da sentença apelada.

Homologaram a transação celebrada por alguns dos exequentes/apelantes e o apelado, e deram parcial provimento à apelação interposta pelos demais.